Tribunal: STF
Processo: RE 99241
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. LIMINAR EM EMBARGOS DE
TERCEIRO. TENDO TRANSITADO EM JULGADO O ACÓRDÃO QUE APRECIOU O
MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, FICOU PREJUDICADO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM O QUAL O TERCEIRO EMBARGANTE INSISTIA NA
CONSESSAO DE LIMINAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.